Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO. PENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA.
I – Cuida-se de execução de título extrajudicial, sendo que os embargos opostos pelo devedor foram julgados improcedentes e a sentença transitou em julgado. De acordo com o art. 784, § 1o, do CPC, a pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. Não obstante, quando haja possibilidade de esvaziamento da execução em decorrência do desfecho da ação de conhecimento, a suspensão, em tese, seria cabível. Todavia, tal circunstância – a possibilidade de esvaziamento da execução – não se encontra presente no caso vertente, máxime porque a constitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
II – Negou-se provimento ao recurso.